Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1020261-54.2021.8.11.0000
Requerente: Raison Maxuel Guimarães Silva
Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por Raison Maxuel Guimarães Silva a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0010374-04.2014.8.11.0002, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e, neste Tribunal, foi objeto de apelação julgada pela Terceira Câmara Criminal.
Depreende-se dos autos que o requerente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados no artigo 217-A, caput, do Código Penal, e nos artigos 240, caput, e 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id. n. 108642969, pp. 5-6).
O requerente alega que, apesar de a própria ofendida ter declarado, em delegacia, que o ato sexual foi consentido, o Ministério Público narrou que ele “utilizou-se (de) força para ter conjunção carnal com a suposta vítima” (Id. n. 108642965, p. 4; sic).
Outrossim, argumenta que a ofendida “se apresentava como sendo maior de 17 (dezessete) anos” (Id. n. 108642965, p. 5; sic).
Assevera, também, que a propagação do conteúdo pornográfico envolvendo a menor foi realizada exclusivamente pela corré Janaína da Guia Silva, sua ex-mulher, por vingança.
Finalmente, sustenta que, ao tomar conhecimento da condenação, a vítima o “procurou” por WhatsApp, dizendo-se “totalmente arrependida”, afirmando que “alimentava um sentimento amoroso” por ele e admitindo que “seus pais a obrigaram a tomar a decisão de acusa-lo” (Id. n. 108642965, p. 9; sic).
Com tais considerações, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, inclusive com a expedição de contramandado de prisão; no mérito, pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de estupro de vulnerável (Id. n. 108642965).
Junta documentos (Ids. n. 108642966 a 108642971).
É o relatório.
Conquanto não exista previsão legal de concessão de medida liminar no rito da revisão criminal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal providência se patenteia legítima quando demonstrado o preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na espécie, o requerente pretende ver desconstituída uma condenação acobertada pelo manto da coisa julgada com base, principalmente, em uma suposta screenshot de diálogo entabulado por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp com a vítima Yasmim Aparecida de Almeida (Id. n. 108642970).
Na referida conversa, a ofendida, instada pelo interlocutor a dizer “realmente oque ouve” (sic), teria respondido o seguinte:
“Então, me arrependo de de tudo isso... Sei que fui errada mesma, me desculpe... E os meus pais que me obrigou a eu fazer isso.. E outra eu gostava de você, só que tinha vergonha de te falar.. como nós dois mesmo soubemos que a sua ex mulher que soltou os vídeos e as fotos ..” (sic).
Todavia, além de não haver nestes autos nenhum indicativo de que tal pessoa seja efetivamente a ofendida, a não ser a anotação “Yasmim Almei...” no campo reservado ao nome ou número telefônico do contato, tenho sérias dúvidas quanto à autenticidade da screenshot em comento. A uma, porque tanto as mensagens enviadas quanto as recebidas aparecem com fundo branco, diversamente do que ocorre por padrão no aplicativo WhatsApp, em que as mensagens enviadas são marcadas por fundo verde, e apenas as recebidas por fundo branco. A duas, porque praticamente não se visualiza o fundo branco da mensagem à esquerda da citação/resposta ao comentário “Gostaria q falasse realmente oque houve” (sic), também diversamente do que ocorre, por padrão, no referido aplicativo. Conferir, a propósito, as observações no documento em anexo a esta decisão.
Ademais, esta Corte Estadual, há muito, tem exigido que eventuais retratações de vítimas e/ou testemunhas sejam submetidas à ação de justificação como medida cautelar preparatória ao ajuizamento de revisões criminais, para que seus depoimentos sejam registrados sob o crivo do contraditório, sobretudo porque a ação revisional não comporta dilação probatória (TJMT, Revisão Criminal n. 101082/2012, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.8.2013; data da publicação: 26.8.2013).
De resto, constata-se que as alegações de que o requerente teria sido induzido a erro, pela própria vítima, em relação à sua idade, bem como que teria sido a corré Janaína a única responsável pela divulgação do material pornográfico, constituem questões de mérito presumidamente enfrentadas pela Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação – o que não é possível confirmar, por ora, dado que a exordial não é acompanhada por cópia do acórdão, nem tampouco dos elementos de prova produzidos no curso da ação penal.
Nesse contexto, e considerando ainda que o requerente está aparentemente foragido, reputo temerária a concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente a requisição dos autos originais, bem como a oitiva do Ministério Público, para que o caso seja examinado com o devido cuidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Com fundamento no § 2o do art. 625 do Código de Processo Penal, determino que sejam requisitados os autos originais da ação penal.
Após o seu aporte neste Tribunal, abra-se vista do feito à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, no prazo de 10 dias, em conformidade com o art. 625, § 5o, do CPP, inclusive para que, na qualidade de órgão titular da ação penal pública, manifeste-se no tocante às medidas a serem adotadas quanto à possível falsidade documental.
Após, volvam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator